Tribunal: TJDFT
Processo: 0715141-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715141-26.2022.8.07.0018 APELANTE: CHRISTIANO DO AMARAL CARVALHO APELADO: PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO O réu foi intimado a recolher em dobro o preparo da apelação, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (id. 74820565), todavia não cumpriu a determinação judicial (id. 75284772). Isso posto, não conheço do recurso de apelação do réu, art. 932, inc. III, do CPC, porque deserto. A r. sentença condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-réu. Intimem-se. Decorrido o prazo, retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 20 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora